Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32311979, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a PATÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO e PAULO ALVES PEREIRA. No ID: 32771545, o SINDIRETA concordo com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial e informou que os servidores PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO e PAULO ALVES PEREIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 33047889, o DF apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$ 7.170,67. No ID: 33789763, o SINDIRETA manifestou concordância com a impugnação do DF, a fim de não mais prolongar a demanda. Passo a decidir. Ante a anuência do SINDIRETA, acolho a impugnação do DF e homologo a memória de cálculo de ID: 33047891. Homologo as renúncias manifestadas por PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO e PAULO ALVES PEREIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO e PAULO ALVES PEREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (valores individuais líquidos R$ 38.784,00 e honorários contratuais R$ 9.696,00). Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução (R$ 2.144,74). Manifestem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 31073129 - extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS, PAULO HUMBERTO NETTO D'ÁVILA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador